Tribunal: CARF
Processo: 19515.002945/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo com as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA DE FORMA EXPLÍCITA, CLARA E CONGRUENTE. DESCABIMENTO.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o lançamento com indicação de todos os seus elementos constitutivos e formadores da convicção do agente fiscal que procedeu à lavratura do auto de infração.
INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Por aplicação do instituto da preclusão, descabe o conhecimento de matérias novas, trazidas a lume somente em sede recursal e fundamentadas em tese totalmente distinta das apresentadas por ocasião da apresentação da Impugnação.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte regularmente intimada não comprova, caracterizam receitas omitidas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
LANÇAMENTO. JULGAMENTO. NORMAS APLICÁVEIS. IMPOSTO DE RENDA.
As normas relativas ao imposto de renda devem ser aplicadas na determinação e exigência dos créditos tributários devidos em conformidade com o Simples.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002945/2008-50
ACÓRDÃO
1002-003.634 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIRETA COMÉRCIO DE SUCATAS EIRELI - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA VEDADA À
ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo
com as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DECISÃO
FUNDAMENTADA DE FORMA EXPLÍCITA, CLARA E CONGRUENTE.
DESCABIMENTO.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o lançamento com
indicação de todos os seus elementos constitutivos e formadores da
convicção do agente fiscal que procedeu à lavratura do auto de infração.
INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Por aplicação do instituto da preclusão, descabe o conhecimento de
matérias novas, trazidas a lume somente em sede recursal e
fundamentadas em tese totalmente distinta das apresentadas por ocasião
da apresentação da Impugnação.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.634 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002945/2008-50
2
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA
OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte
regularmente intimada não comprova, caracterizam receitas omitidas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
LANÇAMENTO. JULGAMENTO. NORMAS APLICÁVEIS. IMPOSTO DE RENDA.
As normas relativas ao imposto de renda devem ser aplicadas na
determinação e exigência dos créditos tributários devidos em
conformidade com o Simples.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer, por falta de competência do colegiado, a
alegação de violação a preceitos constitucionais, e, por preclusão, a inovação recursal de que os
valores não comprovados decorreram de transferências de outras contas mantidas pela própria
empresa ou pelo sócio, e, ainda, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada. No mérito, também
por unanimidade de votos, acordam os membros do colegiado em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.634 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002945/2008-50
3
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
Em decorrência de ação fiscal, a contribuinte acima identificada foi autuada em
29/07/2008 (fls. 73, 81, 89, 97 e 105) e intimada a recolher o crédito tributário constituído
relativo aos tributos abrangidos pelo Simples: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
Contribuição para a Seguridade Social-INSS, multa proporcional e juros de mora, referentes
a fatos geradores ocorridos em 2004.
Conforme descrito nos Autos de Infração e no Termo de Verificação Fiscal (fls. 52
a 54), a contribuinte cometeu as seguintes infrações:
-
omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários cuja origem não
foi comprovada pela contribuinte regularmente intimada; e
-
insuficiência de recolhimento decorrente da mudança de faixa de alíquota
do Simples incidente sobre a receita declarada em função do aumento da receita bruta
acumulada devido ao cômputo da receita omitida, conforme demonstrativos de fls. 58 a 63.
Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo 9° do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, os seguintes Autos de Infração:
IRPJ-Simples (fls. 73 a 76) com base nos artigos 186, 188 e 199 do Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), 24 da Lei
n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 2°, § 2°, 3°, § 1°, alínea "a", 5°, 7°, § 1°, e 18 da Lei n°
9.317, de 05 de dezembro de 1996, 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e 3° da
Lei n° 9.732, de 11 de dezembro de 1998, formalizando crédito tributário calculado até
30/06/2008 no montante de R$42.801,30;
PIS (fls. 81 a 84) com base no artigo 3°, alínea "b" da Lei Complementar (LC) n° 07,
de 07 de setembro de 1970, combinado com o artigo 1°, parágrafo único, da Lei
Complementar n° 17, de 12 de dezembro de 1973, artigos 2°, inciso I, 3° e 9° da Medida
Provisória n° 1.249, de 14 de dezembro de 1995 e suas reedições, artigos 2°, § 2°, 3°, § 1°,
alínea "b", 5°, 7°, § 1°, e 18 da Lei n° 9.317/1996, e 3° da Lei n° 9.732/1998, formalizando
crédito tributário, calculado até 30/06/2008, no montante de R$42.801,30;
CSLL (fls. 89 a 92) com base nos artigos 1° da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de
1988, 2°, § 2°, 3°, § 1°, alínea "c", 5°, 7°, § 1°, e 18 da Lei n° 9.317/1996, e 3° da Lei n°
9.732/1998, formalizando crédito tributário, calculado até 30/06/2008, no montante de
R$71.388,94;
COFINS (fls. 97 a 100) com base nos artigos 1° e 2° da Lei Complementar (LC) n°
70, de 30 de dezembro de 1991, 2°, § 2°, 3°, § 1°, alínea "d", 5°, 7°, § 1°, e 18 da Lei n°
9.317/1996, e 3° da Lei n° 9.732/1998, formalizando crédito tributário, calculado até
30/06/2008, no montante de R$142.778,06; e
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.634 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002945/2008-50
4
Contribuição para a Seguridade Social - INSS (fls. 105 a 108) com base nos artigos
2°, § 2°, 3°, § 1°, alínea "f", 5°, 7°, § 1°, e 18 da Lei n° 9.317/1996, e 3° da Lei n° 9.732/1998,
formalizando crédito tributário, calculado até 30/06/2008, no montante de R$276.201,05.
Foi aplicada a multa de ofício regular (75%), com base no artigo 44, inciso I, da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o artigo 19 da Lei n° 9.317/1996. O
enquadramento legal dos juros de mora é o artigo 61, § 3°, da Lei n° 9.430/1996 (fls. 70, 78,
86, 94 e 102).
Irresignada com os lançamentos, em 28/08/2008, a autuada apresentou,
representada por procurador (fls. 127 a 138), a impugnação de fls. 117 a 126, instruída com
os documentos de fls. 127 a 161, na qual alega, em síntese, o seguinte:
- "protesta provar o alegado por todos os meios probatórios permitidos por lei,
sem exceção de nenhum, e, em especial, por juntada de documentos, depoimento de
testemunhas que serão arroladas oportunamente, perícias técnicas, vistorias e demais
meios que se fizerem necessários";
- existe farta jurisprudência administrativa (Conselho de Contribuintes) e judicial
(antigo Tribunal Federal de Recursos - TFR) citadas que descaracterizam lançamento
baseado em presunção ou apenas em movimentação financeira, tendo inclusive o TFR
editado a Súmula 182 com o seguinte teor: "É ilegítimo o lançamento de Imposto de
Renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários";
-
"não havendo certeza de que a movimentação bancária presume renda
ou lucro, não há que se falar em direito do fisco em proceder a lançamento tributário";
-
"a presunção legal estribada nos depósitos bancários encontra os seguintes
óbices: não está calcada na experiência anterior; não é possível estabelecer uma correlação
direta entre o montante dos depósitos e a omissão de rendimentos; o encargo probatório é
totalmente transferido para contribuinte, com manifesta impossibilidade dessa prova ser
produzida";
- "o cálculo do Imposto de Renda e demais impostos que tem como base de
cálculo o lucro líquido, foram baseados em valores que, a princípio, podem não
caracterizar efetivamente o lucro líquido da empresa, o que significaria confisco,
instituto tão combatido pelos doutrinadores e erigido a princípio constitucional como
garantia individual";
- a contribuição previdenciária também não tem base de cálculo correta, sendo
certo que a folha de pagamento nada tem que ver com a movimentação financeira da
empresa no ano de 2004; e
-
deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário formalizado
enquanto não for decidido, em última instância administrativa, o presente processo.
Em 31/01/2012 (fl. 168), o processo foi devolvido à unidade preparadora, para
que fossem tomadas providências em relação à Representação Fiscal para Exclusão de
Ofício do Simples a partir de 01 de janeiro de 2005 (fls. 110 a 112).
À fl. 172 consta Ato Declaratório Executivo DERAT/DIORT/EQRES n° 01/2017 que
exclui o contribuinte do Simples Federal a partir de 01/01/2015.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.634 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002945/2008-50
5
Em 03/05/2017, após tentativa frustrada de intimação por via postal (fls. 174 a
178), o contribuinte foi cientificado por via editalícia (fl. 179). Contudo, não consta nos
autos qualquer manifestação de inconformidade quanto à Exclusão de Ofício do Simples.

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/SPO, conforme acórdão n. 16-
78.910, de 31 de julho de 2017 (e-fls. 182), o qual recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004,
31/05/2004,
30/06/2004,
31/07/2004,
31/08/2004,
30/09/2004,
31/10/2004, 30/11/2004, 31/12/2004
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte
o ônus de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso
particular.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004,
31/05/2004,
30/06/2004,
31/07/2004,
31/08/2004,
30/09/2004,
31/10/2004, 30/11/2004, 31/12/2004
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA
OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte
regularmente intimada não comprova, caracterizam receitas omitidas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Data do fato gerador: 31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004,
31/05/2004,
30/06/2004,
31/07/2004,
31/08/2004,
30/09/2004,
31/10/2004, 30/11/2004, 31/12/2004
LANÇAMENTO. JULGAMENTO. NORMAS APLICÁVEIS. IMPOSTO DE RENDA.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.634 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002945/2008-50
6
As normas relativas ao imposto de renda devem ser aplicadas na
determinação e exigência dos créditos tributários devidos em
conformidade com o Simples.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 212, no qual
repete os mesmos argumentos e fundamentos apresentados em sede de impugnação,
acrescentando outros, reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do original).
Como preliminar de mérito, diz que “...o processo administrativo é NULO, uma vez
que a Autoridade Administrativa, salvo melhor juízo, teria o dever de realizar diligências úteis no
processo, diante do princípio inquisitório, plenamente aplicável ao processo administrativo, ou
seja, a perícia contábil.”
Aduz que “...mesmo quanto existam presunções legais, compete à autoridade
administrativa apresentar provas do fato a partir do qual se estabelece o raciocínio presuntivo” e
que “...mesmo ante a juntada extemporânea de documentos, estes devem ser apreciados se
considerados fundamentais para o correto desfecho da lide, considerando a relevância da
matéria.”
No mérito, afirma que “...recente decisão do Supremo Tribunal (jurisprudência só
vale para caso concreto) Federal, de lavra do Ministro Marco Aurélio, proc. 5018946-
16.2011.404.7108/RS, que entendeu por pertinente a constituição do crédito tributário a partir da
movimentação bancária, pressupõe que os valores depositados não sejam identificados, o que não
é o caso dos autos.”
Assevera que “...no caso em tela, conforme se já se disse, os depósitos bancários
tomados para fundamentar a absurda cobrança de impostos têm como base valores que
simplesmente foram transferidas de outras contas mantidas ou pela própria empresa ou da
pessoa física do sócio” e que “Foram, portanto, transferências de numerário, mas jamais significou
efetivo rendimento ou lucro por parte da Recorrente, suficientes para constituição de crédito
tributário em favor do Fisco Federal.”
Sustenta que “...a apuração do imposto, no caso em tela, foi praticada unicamente
com base em fato presuntivo, sem observância aos princípios da capacidade contributiva, da
proporcionalidade e da razoabilidade, ofendido o § 1° do artigo 145 da Carta da República.”
Ao final, requer:
a) a anulação do processo administrativo, que não respeitou o princípio do
contraditório e da ampla defesa e a realização de perícia;
b) que seja admitida a juntada de documentos e planilhas para a prova do alegado;
c) a Reforma da decisão ora recorrida e a procedência da Impugnação, uma vez
que a movimentação bancária decorre de depósitos realizados entre contas
correntes da Recorrente ou desta e da pessoa física do sócio.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.634 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002945/2008-50
7
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

(i)
Admissibilidade e tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para
apreciação do Recurso Voluntário, na forma dos arts. 43 e 65 da Portaria MF no
1.634/2023 (Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, entretanto, será ele conhecido parcialmente, conforme
explicado na sequência.
Primeiramente, constatou-se que o recurso guarda no seu bojo alegação de
violação a princípios constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

De outra parte, foi introduzido tema novo na linha de defesa do Recorrente,
consubstanciado no argumento de que “...os depósitos bancários tomados para
fundamentar a absurda cobrança de impostos têm como base valores que simplesmente
foram transferidas de outras contas mantidas ou pela própria empresa ou da pessoa física
do sócio.”
Tal alegação não foi apresentada em sede de Impugnação, motivo por que
não deve ser conhecida, sob pena de caracterização de supressão de instância,
desrespeito ao princípio da congruência e violação aos artigos 16 e 17 do Decreto no
70.235/721.
Apesar de a alegação guardar algum nexo com a matéria controvertida nos
autos, é cediço que a legislação processual não autoriza o sujeito passivo a invocar nova
causa petendi (causa de pedir) ou modificar seu pedido em sede de recurso.

1 Arts.16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.634 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002945/2008-50
8
Pelo ineditismo de tal argumento e pelo fato de o recurso evocar violação a
preceitos constitucionais, tais matérias não serão conhecidas, à luz do arcabouço
normativo supramencionado.

(ii)
Requerimentos e Preliminares

(ii-1) Dos Requerimentos de diligência, perícia e juntada de
documentos
Observa-se que o requerimento de diligência e perícia está em desacordo
com as regras insculpidas no inciso IV e no § 1o do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de
1972, que rezam (destaques deste relator):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Da leitura do texto legal precedente, fica claro que o sujeito passivo deixou
de atender aos requisitos legais para realização de diligência ou perícia, ao não
especificar as diligências que seriam necessárias ao deslinde da lide, tampouco
formulando quesitos ou indicando dados do perito.
Inobstante tais circunstâncias, certo é que não se pode falar em
determinação de diligência pelo órgão julgador para obtenção de documentos e provas
que, supostamente, deveriam estar sob a guarda do próprio Recorrente, sendo, portanto,
tal procedimento totalmente dispensável, a não ser que, por algum motivo qualquer, haja
algum impedimento para a produção da prova, situação que não foi aventada no Recurso
Voluntário nem está provada nos autos.
Aduzo que o ônus probatório de fato constitutivo do direito é do sujeito
passivo e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu
art. 373 (grifos nossos):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.634 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002945/2008-50
9

Pelos motivos expostos considero não formulado o pedido de diligência feito
pelo Recorrente.
Quanto ao pedido de juntada posterior de documentos, cabe frisar que
compete ao Recorrente a apresentação de provas que entender cabíveis para
confirmação de suas alegações, como bem apontado pela decisão recorrida, sendo certo
que o acolhimento de prova documental extemporânea dependerá da comprovação da
ocorrência de alguma das hipóteses previstas no § 4o do artigo 16 do Decreto no
70.235/1972:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)

Independentemente disso, certo é que até o momento não foram
colacionadas aos autos as planilhas ou provas que o Recorrente pretendia apresentar,
mencionadas no recurso.

(ii-2) Da Nulidade do auto de infração
Conforme relatado, o Recorrente requer a nulidade do auto de infração, sob
o argumento de que o crédito tributário ora discutido estriba-se em mera presunção.
O artigo 10 do decreto no 70.235/72 elenca os requisitos legais atinentes ao
auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.634 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002945/2008-50
10
Da análise do Termo de Verificação Fiscal (TVF) de e-fls. 53, verifica-se que
o auditor autuante fez constar a base legal que justificava o lançamento. Confira-se:
“Os créditos efetuados nas contas correntes, cuja origem dos valores não
foram comprovados, caracterizam Omissão de Receitas por presunção legal, e
tem como consequência tributária o lançamento de oficio do crédito tributário
correspondente mediante lavratura do competente auto de infração.
IV - Da Base Legal
IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Simples
Arts. 186, 188 e 199 do RIR/99 (Reg. do Imposto de Renda - Decreto
3.000/99);
Art. 24 da Lei n0 9.249/95;
Arts. 2°, § 2°, 3°, § 1 0, alínea "a", 5°, 7°, §1° e art. 18 da Lei no 9.317/96;
Art. 42 da Lei n° 9.430/96 e Art. 3° da Lei no 9.732/98.
PIS - Programa de Integração Social - Simples
Art. 30 da Lei Complementar no 7/70 c/c art. 1° , parágrafo único da Lei
Complementar
no 17/73 e arts. 2°, inciso I, 3 0 , 90 da MP n0 1249/95 e suas reedições;
Arts. 2°, §2 0, 3°, §1°, alínea "b", 5 0, 7°, §10 e art. 18 da Lei n° 9.317/96;
Art. 3° da Lei n° 9732/98
CSLL - Contribuição Social s/ o Lucro Liquido - Simples
Art. 1° da Lei n° 7.689/88;
Arts. 2°, § 2 0, 3°, § 1 0, alínea "c", 5 0 , 7°, § 1° e art. 18 da Lei no
9.317/96;
Art. 3° da Lei n° 9.732/98.
COFINS - Contrib. p/ Financ. da Seguridade Social - Simples
Arts. 1° e 2° da Lei Complementar no 70/91;
Arts. 2°, § 2 0, 3°, § 1°, alínea "d", 5°, 7°, §1° e art. 18 da Lei no 9.317/96;
Art. 3° da Lei no 9.732/98.
INSS- Contribuição para a Seguridade Social - Simples
Arts. 2°, § 2°, 3°, § 1 0, alínea "f", 5°, 7°, § 1° e art. 18 da Lei no 9.317/96
Art. 3° da Lei no 9.732/98.”

Portanto, verifica-se que todos os requisitos legais se encontram presentes
no auto de infração e correspondente TVF anexo, sendo perfeitamente possível ao
interessado identificar com clareza todos os elementos constitutivos do lançamento, como
origem, valor, juros, multa e enquadramento legal.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.634 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002945/2008-50
11
Com base nesses elementos, o Recorrente teve plenas condições de
verificar a exatidão dos valores apurados, e o simples fato de ter apresentado
impugnação elencando os pontos de discordância contra o lançamento fiscal demonstra
que teve total compreensão das infrações que lhe foram imputadas.
Do exposto, conclui-se, pois, que o auto de infração foi fundamentado de
forma explícita, clara e congruente.
Além disso, fica evidenciado que o contribuinte foi regularmente intimado
para identificar a natureza e origem dos depósitos bancários objeto da autuação e que,
contudo, deixou de apresentar documentação hábil e idônea para comprovar a origem
dos recursos utilizados nas operações.
Em razão do exposto, deve ser rejeitada a alegação de nulidade do auto de
infração e considerado procedente o lançamento.

(iii)
Mérito
Inicialmente, o Recorrente colaciona aos autos decisão do Supremo Tribunal
Federal, de lavra do Ministro Marco Aurélio, no processo no
5018946-
16.2011.404.7108/RS, que considerou legítima a constituição do crédito tributário a partir
da movimentação bancária, sob o pressuposto de que os valores depositados não
pudessem ser identificados, afirmando o Recorrente não ser o caso do presente
processo.
Em relação à decisão judicial, cumpre ressaltar que não tem ela aplicação
ao presente caso, em razão da ausência de base legal que lhe atribua a eficácia
normativa de que cuida o art. 100, inciso II, do CTN2, motivo por que seus efeitos estão
estritamente vinculados às partes envolvidas naquele litígio, não sendo passíveis de
extensão a esta lide administrativa.
No mais, tendo em conta que o Recorrente repisa argumentos já
enfrentados no Acórdão de Impugnação e não oferece novos elementos de prova, decido
mantê-lo pelos seus próprios fundamentos, valendo-me da autorização prevista no
parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF),
pedindo vênia para reproduzi-los na sequência:
(...)

2 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.634 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002945/2008-50
12
Para se apreciar o cabimento ou não dos lançamentos decorrentes de
omissões de receitas caracterizadas por depósitos bancários de origem não
comprovada, devese verificar o que ocorreu durante o procedimento
fiscalizatório.
A contribuinte foi intimada, por meio do Termo de Início de Fiscalização,
cientificado pessoalmente a sócio em 13/04/2007 (fl. 8), a apresentar em 20
dias, relativamente ao ano-calendário 2004, entre outros elementos, contrato
social e alterações, o Livro Caixa e/ou os Livros Diário e Razão, Livros Registro
de Entradas e de Saídas de Mercadorias e/ou Serviços, Livro Registro de
Inventário e Contrato Social da empresa e alterações dos últimos cinco anos.
Destes documentos solicitados, constam nos autos apenas Alteração do
Contrato Social (fls. 10 a 19).
Em 25/03/2008, por meio do Termo de Intimação de fl. 39 cientificado
pessoalmente a sócio, a fiscalizada foi intimada a apresentar Comprovantes de
Movimentação Financeira (extratos bancários de todas as contas correntes e
comprovantes de depósitos).
Em 29/05/2008, a contribuinte foi intimada, por meio do Termo de
Intimação Fiscal de fl. 40 cientificado pessoalmente a seu sócio, a comprovar por
escrito, mediante documentação hábil e idônea coincidente em datas e valores,
a origem dos valores creditados/depositados em contra corrente mantida no
Banco Bradesco, Agência 0117-1, conta corrente 78.632-2, relacionados no
demonstrativo de fls. 41 a 48.
À fl. 49 consta resposta, assinada por sócio da fiscalizada, assim redigida:
AO MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REF.: RPF-MPF- 01964-8/2008
DIRETA
COMERCIO
DE
SUCATAS
LTDA.
inscrita
no
CNPJ
57.827.982/000107, estabelecida á Rua Ângelo Anzolino, 273 - Jardim do Tiro -
São Paulo SP -Cep 02842-170, abaixo assinada pelo seu representante legal,
em cumprimento ao Termo de Intimação Fiscal acima epigrafado, vem declarar a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a impossibilidade de comprovação das
origens, recursos e despesas da sua conta corrente Bancaria, no Banco
Bradesco S.A -ag. 0117-1 c/c 78.632-2, tendo em vista que a contabilidade da
empresa é feita no regime de Caixa, não sendo contabilizados através de
documentos Bancários.
Nada Mais havendo a declarar subscrevo-me mui atenciosamente.
(...)
PAULO ROGÉRIO JANDANDREIA
SÓCIO
Portanto, o que se observa é que, diante destes fatos e da vinculação e
obrigatoriedade do lançamento tributário (parágrafo único do artigo 142 do CTN),
a fiscalização não teve alternativa legal diferente da aplicação ao caso das
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.634 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002945/2008-50
13
normas contidas no § 1° do artigo 7° e no artigo 18 da Lei n° 9.317/1996, que
fazem parte do enquadramento legal da autuação e dispõem sobre o regime
tributário dos contribuintes optantes pelo Simples (Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte), já que no momento dos fatos geradores neste processo
discutidos (ano-calendário 2004) a autuada era optante pelo Simples, conforme
pesquisa no Sistema CNPJ de fl. 181 e Declaração Simplificada apresentada
(fls. 20 a 37).
O § 1° do artigo 7° e o artigo 18 da Lei n° 9.317/1996, vigente à época dos
fatos geradores analisados neste processo, assim dispunha:
Art. 7°(...)
§ 1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de
escrituração comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e
enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações
que lhes sejam pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira, inclusive bancária;
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os
estoques existentes no término de cada ano-calendário;
todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a
escrituração dos livros referidos nas alíneas anteriores.
(...)
Art. 18. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte
todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de
regência dos impostos e contribuições de que trata esta Lei, desde que
apuráveis com base nos livros e documentos a que estiverem obrigadas
aquelas pessoas jurídicas.(negrito meu)
Como se vê, mesmo o contribuinte optante pelo Simples deve escriturar ao
menos o Livro Caixa com toda sua movimentação financeira inclusive bancária e
guardar em boa ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações pertinentes, todos os documentos que serviram para
esta escrituração. E como o optante pelo Simples está obrigado a escriturar suas
movimentações bancárias e a guardar os respectivos documentos
comprobatórios embasadores, diante da disposição do acima transcrito artigo
18, ele também está sujeito à presunção de omissão de receita existente na
legislação do imposto de renda apurável com base em depósito bancário de
origem não comprovada, de acordo com o artigo 42 da Lei no 9.430/1996, com a
alteração feita pela Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, in verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.634 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002945/2008-50
14
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I
- os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa física ou jurídica;
II
- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
desde
que
o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
(...)
De acordo com o dispositivo acima transcrito, basta ao fisco demonstrar a
existência de depósitos bancários de origem não comprovada para que se
presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a ocorrência de
omissão de rendimentos. Trata-se de presunção legal do tipo juris tantum
(relativa), e, portanto, cabe ao fisco comprovar apenas o fato definido na lei
como necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção, para que fique
evidenciada a omissão de rendimentos.
Neste ponto deve-se esclarecer que não se está tributando o depósito
bancário ou que este seja fato gerador do imposto de renda. O que se está
tributando são importâncias financeiras de propriedade da fiscalizada que, pelo
fato de não terem suas origens esclarecidas e comprovadas, devem ser
consideradas receitas omitidas, segundo a legislação acima reproduzida, que
presume que estes montantes na verdade se originam de receitas tributáveis
auferidas e não declaradas. Diante desta presunção legal, o ônus da prova se
inverte e passa à autuada, que tem a obrigação legal de comprovar a origem dos
recursos.
Não se pode confundir métodos de apuração de omissão de receitas com
as formas de tributação do lucro.
Em relação ao método de apuração, esclarece-se que a caracterização de
uma omissão de receitas pode se dar por uma de duas vias: por uma presunção
legalmente estabelecida ou, então, pela comprovação material, inequívoca,
concludente da infração.
No primeiro caso, a lei estabelece, com base naquilo que se observa na
maior parte dos casos - baseando-se, portanto, na aplicação de um critério de
razoabilidade -, que ocorrida determinada situação fática, pode-se presumir, até
prova em contrário - esta a cargo do contribuinte -, a ocorrência da omissão de
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.634 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002945/2008-50
15
receitas. Este método de apuração de omissão de receitas foi utilizado no
lançamento ora discutido.
A inversão legal do ônus da prova é perfeitamente aceita por nosso
ordenamento jurídico, estando regulada também no artigo 334, inciso IV, da Lei
n° 5.869, de11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil - CPC), vigente à
época e aplicado subsidiariamente ao Decreto n° 70.235/1972 no Processo
Administrativo Fiscal:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Esta norma atualmente é veiculada exatamente com a mesma redação no
inciso IV do artigo 374 do atual Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16
de março de 2015).
Já no segundo caso, a inexistência da presunção legal obriga a
comprovação material do fato diretamente vinculado à subtração irregular das
receitas, e não de outro que apenas indiretamente se relacione com o ilícito e
que demande, por tal, cognição complementar para a caracterização da infração.
Em qualquer dos casos, no entanto, não se desobriga a autoridade de
comprovar o(s) fato(s) que dá(ão) origem à omissão de receitas: ou aquele
definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção
juris tantum, ou aqueles outros concretamente evidenciadores da materialidade
da infração.
Desta forma, observando-se os critérios estabelecidos na legislação de
regência, e intimado o contribuinte a se manifestar sobre os valores que
restaram incomprovados, compete ao contribuinte e não ao fisco, provar a
origem de cada um dos depósitos questionados, se quiser eximir-se da exação
ou, caso fique constatada sua origem tributável, que os respectivos valores
foram oferecidos à tributação.
Enfim, como dos autos se infere, a autoridade lançadora fez aquilo que o
artigo 42 da Lei no 9.430/1996 lhe atribuía como responsabilidade: constatados
créditos bancários de origem não comprovada em valores expressivos (no
presente caso R$2.911.465,42 - fl. 48, diante de receita bruta anual declarada
em R$169.765,00 - fl. 33), intimou-a a comprovar a origem de créditos efetuados
em contas bancárias.
Neste ponto deve-se esclarecer que a invocada Súmula 182 do extinto
Tribunal Federal de Recursos, bem como a doutrina e as jurisprudências
administrativa e judicial citadas pelo impugnante, não se aplicam ao presente
caso, pois foram editados e produzidos em contexto legal e fático antigo e
ultrapassado, quando ainda não havia entrado em vigor a legislação atual sobre
o tema acima reproduzida.
Assim, não tendo a interessada qualquer cautela em documentar
adequadamente os fatos, ficam por sua conta e risco as conseqüências de tal
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.634 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002945/2008-50
16
negligência. A responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção
do agente, conforme disposto no artigo 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No lançamento ora impugnado, como já dito acima, a contribuinte é
optante pelo Simples. Portanto, a omissão de receita corresponde à base de
cálculo dos impostos e contribuições tributados pelo Sistema Simplificado
(Simples), de acordo com o disposto no caput do artigo 24 da Lei no 9.249/1995,
e não sobre o lucro líquido ou, no caso da contribuição ao INSS, folha salarial
como afirma a impugnante. Se quisesse ter o IRPJ e a CSLL incidindo sobre o
lucro, a contribuição ao PIS e a COFINS não cumulativos, e a contribuição ao
INSS sobre a folha de pagamento, a contribuinte não deveria ter optado pelo
Simples.
Desta forma, sobre a receita omitida foi aplicado o percentual estabelecido
na legislação do Simples, para apuração dos tributos devidos.
Portanto, verifica-se a legalidade do lançamento fiscal, inclusive quanto à
infração "Insuficiência de Recolhimento", constante dos autos de infração, e
demonstrada às fls. 55 a 68.

Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao
colegiado.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso,
deixando de conhecer, por falta de competência do colegiado, a alegação de violação a
preceitos constitucionais, e, por preclusão, a arguição de que os valores não
comprovados decorreram de transferências de outras contas mantidas pela própria
empresa ou pelo sócio, e, ainda, por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.
No mérito, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 261
DF CARF MF
Original